Tribunal: TJDFT
Processo: 0736307-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736307-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DONIZETE DIAS COELHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DONIZETE DIAS COELHO contra decisão (Id. 75610130) que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo ora agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos efetuados na conta do autor para pagamento de empréstimos bancários e cartão de crédito. Em suas razões recursais, o autor narra que, em virtude de sua grave situação de superendividamento, ajuizou ação para repactuação de suas dívidas, com fundamento na Lei 14.181/2021. Alega que a lei do superendividamento visa garantir a renegociação das dívidas de forma a assegurar a sobrevivência digna dos consumidores, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial. Afirma que foram realizados descontos que representaram a retenção de 65% de seu salário, de forma que a continuidade dessa situação impede a sua subsistência. Sustenta a abusividade da conduta na forma de conduzir a renegociações de dívidas para solução de superendividamento com o inserção de novos juros e aumento da dívida. Invoca a aplicação da Lei Distrital no 7.239/2023. Afirma a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no reconhecimento do estado de superendividamento do autor e o perigo de dano, decorrente do aumento desproporcional de suas dívidas, o que compromete a sua dignidade e capacidade de se reerguer economicamente. Ao final, pleiteia a tutela antecipada recursal para que sejam limitados os descontos realizados em contracheque e conta bancária ao patamar de 40% dos seus rendimentos, sob pena de multa. No mérito, requer a reforma da decisão nos termos do pedido antecipatório. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela autora agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal. De plano, não verifico presente a plausibilidade do direito, em razão da ausência de amparo legal, não havendo hipótese normativa de limitação àqueles em situação de superendividamento na Lei no 14.181/21. Ademais, não restou demonstrada qualquer ilegalidade perpetrada pelo réu agravado, apta a ensejar a alteração da forma de cumprimento dos contratos neste momento processual. Assim, aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento, que costuma ser célere, pelo Órgão Colegiado, com o estabelecimento do contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora